Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701658-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIA PEREIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 189800705 dos autos de origem, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela autora. A inicial narra que a parte recorrente, de 42 (quarenta e dois) anos, foi diagnosticada com SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE (CID G47.3), e possui como comorbidades obesidade e hipertensão arterial sistêmica, necessitando de AUTOCPAP - CÓDIGO SES/BR-30343/415948, SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica apresentada. Em razões recursais (ID 61408243), a Agravante alega que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela de urgência, eis que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos juntados aos autos e pelo ato de estar o procedimento postulado previsto nas políticas públicas de saúde; e o perigo de dano está demonstrado pela urgência médica e pela omissão no fornecimento do tratamento. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, seja determinado ao Distrito Federal que forneça à Agravante, imediatamente, AUTOCPAP - CÓDIGO SES/BR-30343/415948, SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde da paciente. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. Restou demonstrada a necessidade do aparelho diante do risco de vida da Recorrente; conforme relatório médico em ID 202116722 dos autos de origem, a autora é possui Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) moderada, com importante hipoxemia em sono, conforme polissonografia, “doença de caráter crônico e persistente e consiste na ocorrência de pausas respiratórias repetitivas durante o sono que determinam fragmentação e superficialização do sono, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida”. Assim, a ausência de CPAP pode resultar em aumento de riscos de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC), além de dificultar o controle das doenças crônicas, destacando-se que a paciente possui Obesidade e Hipertensão arterial sistêmica. Conforme consta em ofício recebido da Secretaria da Saúde do DF, quando da propositura da ação, a agravante estava cadastrada como 171a da fila de espera e “o material requerido não se encontra disponível no momento, sendo que o estoque local do material pleiteado encontra-se zerado” (ID 202116723 dos autos de origem). O custo do aparelho médico é de R$ 1.835,00 (ID 202116723 dos autos de origem - Pág. 6), consideravelmente baixo para as pretensões de saúde da população do DF. Segundo informações do DF, não há estimativa de prazo para entrega do aparelho. Portanto, o Distrito Federal foi omisso em manter aparelhos em quantidade suficiente para os necessitados do tratamento. Por este motivo, não obstante tenha modificado meu entendimento, passando a entender que a atuação do Poder Público nos casos envolvendo tutela da saúde pública deve se pautar pela intervenção mínima e ocorrer de forma absolutamente excepcional, a privilegiar os critérios técnicos pautados pelo legislador, considero situações como a analisada nestes autos são excepcionais, ante a evidente inércia do Distrito Federal, ao não providenciar licitação em tempo hábil e deixar zerar os estoques do material requerido. Ademais, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Igualmente, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Consideradas tais premissas, entendo que a hipótese em análise é excepcional, considerada a inércia do Poder Público na realização de licitação para a aquisição do aparelho médico, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se que, sem aparelhos disponíveis, além de parar o andamento da fila, esta aumenta a cada dia consideravelmente, aumentando, em proporções incalculáveis, o tempo de espera de cada um; até porque não é só a posição na fila que deve ser verificada, mas também a classificação de risco – vermelha, amarela, verde e azul – fazendo com que a concentração de um enorme número de casos de risco vermelho retire qualquer esperança dos demais. Outrossim, no caso em comento, constata-se o aumento de riscos de eventos cardiovasculares e dificuldade de controle das doenças crônicas da paciente; a consequência, portanto, é mais grave do que os outros casos em que se discute apenas a melhora da qualidade de vida. Restam demonstrados, portanto, o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela agravante do aparelho ou sua restituição. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que o Distrito Federal forneça “AUTOCPAP - CÓDIGO SES/BR-30343/415948, SOB MÁSCARA ORONASAL”, no prazo de 05 (cinco) dias; b) Não cumprido o item “a” em 05 (cinco) dias, deverá a Agravante trazer orçamento do equipamento de três diferentes locais para sua aquisição, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final. Se necessário tal procedimento, cabe ressaltar que o aparelho CPAP continuará pertencendo ao Distrito Federal, retornando ao ente quando cessar a necessidade da Agravante. À parte contrária, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora